Tribunal: TJDFT
Processo: 0720874-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. MÉRITO MAIS ABRANGENTE. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA.
1. Julga-se prejudicado o agravo interno, quando o agravo de instrumento se encontra maduro para julgamento, tendo em vista que a cognição deste, em tese, é maior que a cognição da tutela provisória recursal.
2. Os alimentos, mesmo os provisórios, devem ser arbitrados em observância ao binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, nos termos do preceptivo estabelecido no artigo 1.694, caput e parágrafo primeiro, do Código Civil.
3. Os alimentos fixados provisoriamente visam suprir as necessidades imediatas dos requerentes, já que o magistrado, nesta fase processual, não dispõe de maior dilação probatória que lhe permita auferir, com maior segurança, as reais necessidades dos alimentandos e possibilidades do alimentante.
4. O quantum dos alimentos deve ser fixado observando-se a proporcionalidade e razoabilidade diante da necessidade da alimentada e da capacidade de contribuição do alimentante, devendo ser reduzido quando demonstrado, em juízo de cognição sumária, que o valor inicialmente arbitrado está em desconformidade com as circunstâncias fáticas apresentadas nos autos, necessitando de uma maior dilação probatória.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.